Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-09.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, §3o, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. INÉRCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo das razões de apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 1.012, §3o, do CPC/15 e o entendimento consolidado neste eg. Tribunal.
2. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
3. Considera-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, mesmo que não recebida pela parte, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, segundo dicção do art. 274, parágrafo único, do CPC/15.
4. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, intimada pessoalmente para informar sobre o pagamento da pensão devida pelo Executado, sob consequência de extinção do feito, configura inércia e caracteriza abandono processual.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.